Tribunal: TJES
Processo: 5004604-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004604-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HEBERT OLIVEIRA GARCIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004604-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HEBERT OLIVEIRA GARCIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO LUIS DE SÁ FERNANDES - MG185758

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto em favor do reeducando
HEBERT OLIVEIRA GARCIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de liberação antecipada de pecúlio.

Em suas razões, sustenta que se encontra em regime aberto, situação análoga a liberdade, sendo cabível, desse modo, a concessão do pecúlio, pois precisa do valor para o sustento de sua família.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões e parecer ministerial (id. 3070291), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto em favor do reeducando
HEBERT OLIVEIRA GARCIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de liberação antecipada de pecúlio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em suas razões, sustenta que se encontra em regime aberto, situação análoga a liberdade, sendo cabível, desse modo, a concessão do pecúlio, pois precisa do valor para o sustento de sua família.

Pois bem.

Sobre a liberação do saldo a título de pecúlio, assim dispõe o art. 29, da Lei de Execuções Penais:

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à assistência à família;

c) a pequenas despesas pessoais;

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.

Em análise do supracitado artigo, observa-se que o valor proveniente do pecúlio será liberado ao preso apenas quando este for posto em liberdade.

Entretanto, a jurisprudência pátria vem admitindo que, em casos excepcionais e comprovada a extrema necessidade, é permitida a liberação antecipada do valor, conforme se observa:

[...] O pecúlio, segundo a regra legal, será entregue ao preso posto em liberdade para a sua sobrevivência até a obtenção de trabalho. A antecipação p
revista no § 2º do artigo 29 da Lei de Execução Penal só se justifica, quando demonstrada a necessidade e urgência da medida. Não é o caso em exame, razão pela qual inatacável a decisão judicial de indeferimento na sua liberação. Agravo desprovido. (
TJRS
, Agravo de Execução Penal, Nº 50183013120228217000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.
Sylvio Baptista Neto
, DJe: 24.03.2022)
.

[...] O saldo do pecúlio, constituído pela parte restante da remuneração pelo trabalho lícito prestado pelo reeducando, ser-lhe-á entregue quando colocado em liberdade (art. 29, § 2º, LEP). Excepcionalmente, contudo, quando comprovada situação de extrema necessidade, admite-se a sua liberação antecipada. [...] (
TJMG
; Agravo em Execução Penal 0392401-39.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª
Valéria Rodrigues Queiroz
; DJE 27/07/2022).

Em análise dos autos e conforme fundamentado pelo magistrado na decisão impugnada, o requerente não demonstrou a destinação da verba requerida, muito menos sua extrema necessidade, o que impossibilita o deferimento antecipado do valor do pecúlio.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO VALOR DE PECÚLIO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A liberação antecipada do pecúlio previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente se justifica quando demonstrada a necessidade e urgência da medida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

Vitória, 28 de setembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.